Tribunal: TJES
Processo: 0004181-41.2013.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004181-41.2013.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: L. B. V.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. OBRA IRREGULAR. PROLIFERAÇÃO DE INSETOS E ANIMAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Para fins de responsabilização do Estado, adota-se a teoria do risco administrativo (art. 37, §6º, da CF), na qual a jurisprudência atual destaca que se impõe a responsabilidade objetiva por atos omissivos específicos, ou seja, quando o Estado tem o dever de agir e deixa de fazê-lo, bastando a demonstração de que o dano decorreu dessa omissão para que se configure a responsabilidade.

II. O Município é incumbido do dever de promover o adequado ordenamento territorial e garantir o bem-estar da população, conforme estabelecido nos arts. 30, VIII, e 182 da Constituição Federal.

III. A má prestação de serviço público foi reconhecida pela omissão do Município em adotar medidas adequadas para resolver os danos de uma obra irregular, que representava riscos à população; embora o Município soubesse da situação, não tomou as providências necessárias de forma oportuna, configurando falha em seu dever de agir, omissão que agravou o risco à saúde pública e causou danos à autora, gerando a obrigação de indenizá-la pelos prejuízos sofridos.

IV. O valor estipulado em juízo primevo é proporcional e compatível com o dano experimentado.

V. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004181-41.2013.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: LAYSLLA BARBOSA VIEIRA

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

VOTO

Conforme relatório, o qual ora ratifico,
cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

MUNICÍPIO DE
VIANA
em face de
L
AYSLLA BARBOSA VIEIRA
, representada por RENILDA BARBOSA DOS SANTOS, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana (fls. 91/95) nos Autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais e Lucros Cessantes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o Município de Viana ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais (fls. 100/118), o Município de Viana argumentou que a sentença deveria ser reformada com base nas seguintes alegações: ausência de prova pericial que confirme a existência ou intensidade do foco de mosquitos nas valas; insuficiência de elementos para concluir que a apelada tenha sofrido a lesão causada por insetos provenientes das valas; falta de clareza quanto ao nexo causal, já que não consta nos autos a data das escavações, o período da maior proliferação de mosquitos, nem o intervalo entre as escavações e a internação da menor; inexistência de nexo causal que vincule diretamente a conduta da municipalidade (se omissiva ou não) à lesão sofrida pela apelada, tratando-se, na verdade, de um caso fortuito ou evento de força maior; ausência de provas concretas de abalo moral, além da situação comum de enfermidade em crianças; subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, caso seja reconhecido o dano moral.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, apesar da regular intimação.

Em parecer (Id. 7405442) o Ministério Público opinou pela manutenção da sentença objurgada, com conhecimento do recurso e improvimento do apelo.

A tentativa de conciliação entre as partes no 4º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC/2º Grau (Id. 10872416) não obteve sucesso.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A irresignação não merece prosperar.

Na origem, a parte autora, ora apelada, relatou que em julho de 2013 servidores da Prefeitura de Viana, sob suas ordens, executaram serviços de escavação ao redor do campo do Bola Oito, localizado ao final da Rua Romano, na interseção com a Rua São Paulo, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana/ES, próximo à sua residência.

A escavação, com largura de aproximadamente 1,5 m (um metro e meio) e extensão de 50 m (cinquenta metros), foi realizada para o escoamento das águas que alagavam o campo. No entanto, devido às intensas chuvas, as valas permaneceram inundadas a céu aberto, tornando-se focos de proliferação de mosquitos.

Aduziu-se que uma picada de mosquito proveniente do referido local causou uma lesão na perna de sua filha, uma criança de cerca de um ano e meio, que necessitou ser internada em 06/10/2013, com alta em 11/10/2013, após intenso tratamento médico.

Diante do ocorrido, a autora pleiteou a responsabilização do ente público pela falha, já que a obra iniciada não foi concluída, solicitando, então, a reparação por danos morais no valor de 500 (quinhentos) salários-mínimos, danos materiais no montante de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), e na modalidade lucros cessantes no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Sobreveio sentença na qual o juiz sentenciante conclui que: não ficou comprovado quem construiu as valas, uma vez que a autora afirmou que a obra foi realizada pelo Município de Viana, enquanto a municipalidade alegou que os administradores do campo foram os responsáveis; configurou-se a responsabilidade objetiva do Município por omissão, pois, apesar de ciente da irregularidade, o ente público não tomou providências para corrigir a situação, permitindo a proliferação de animais e insetos, o que aumentou o risco de doenças causadas por picadas de mosquitos; a cobrança de IPTU reforçou a responsabilidade da prefeitura; houve negligência do município, que, embora não tenha construído as valas, não tomou medidas para regularizar o local, e o dano, demonstrado pelas picadas sofridas pela autora, foi causado pelos insetos provenientes das valas próximas à sua residência, configurado o nexo, ensejando o dever de indenizar; fixou danos morais no valor supracitado e quanto aos danos materiais entendeu que não houve prova neste sentido, ônus que seria da demandante.

Em análise detida dos autos, vejo que a controvérsia cinge-se na responsabilização do Município de Viana pelos danos causados à autora, especialmente pelas graves lesões na perna da infante, ocasionadas por mosquitos provenientes de obra não finalizada pela prefeitura, que resultou na proliferação de insetos, cobras e ratos nas imediações do campo do Bola Oito, situação que poderia justificar a reparação por danos sofridos.

Fixadas tais premissas, inicialmente, cumpre destacar que o atual ordenamento jurídico adotou, para fins de responsabilização do Estado, a teoria do risco administrativo (art. 37, §6º, da CF).

Neste sentido, a jurisprudência atual destaca que se impõe a responsabilidade objetiva por atos omissivos específicos, ou seja, quando o Estado tem o dever de agir e deixa de fazê-lo, bastando a demonstração de que o dano decorreu dessa omissão para que se configure a responsabilidade.

Consoante posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), é cediço que:

“
no ordenamento jurídico brasileiro a responsabilidade do Poder Público é objetiva, adotando-se a teoria do risco administrativo, fundada na ideia de solidariedade social, na justa repartição dos ônus decorrentes da prestação dos serviços públicos, exigindo-se a presença dos seguintes requisitos: dano, conduta administrativa, e nexo causal.
Admite-se abrandamento ou mesmo exclusão da responsabilidade objetiva, se coexistirem atenuantes ou excludentes, que atuem sobre o nexo de causalidade” (REsp n. 866.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2007, DJe de 7/3/2008, grifo nosso).

C
orrobora

ainda:

“Sabe-se, contudo, que
a responsabilidade da Administração Pública, que hoje atingiu o ápice de seu caminho evolutivo, consagra o princípio do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, prevê a responsabilidade objetiva do Estado em relação aos atos praticados por seus agentes [...] Filio-me ao entendimento de que o citado dispositivo constitucional aplica-se indistintamente a todos os casos em que se perquira a responsabilização estatal, seja por condutas comissivas, seja por condutas omissivas. A distinção promovida pelo legislador não se justifica em função da postura ativa ou omissa dos agentes do governo, mas, sim, diante das peculiaridades dos serviços e ações que são impostos ao Estado, bem como em virtude de sua posição perante a sociedade, de garantidor da ordem e do bem-comum.
Dessa forma, foi-lhe imposta uma carga de valoração negativa superior para os danos causados pelos prepostos estatais (nessa qualidade), em comparação àqueles mesmos danos causados por particulares,
não importando, todavia, que o sinistro tenha decorrido de uma ação ou de uma omissão – orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento proferido em sede de repercussão geral
(RE 841.526, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30.03.2016, acórdão eletrônico DJe-159 divulg 29.07.2016 public 01.08.2016) (AREsp n. 2.746.806, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 16/10/2024, grifo nosso)

No caso em testilha, o Município de Viana é incumbido do dever de promover o adequado ordenamento territorial e garantir o bem-estar da população, conforme estabelecido nos arts. 30, VIII, e 182 da Constituição Federal.

Destarte, reconheço a má prestação de serviço público, na medida em que houve omissão por parte do Município em adotar as providências necessárias para solucionar os danos decorrentes da obra em situação irregular, que oferecia riscos aos munícipes.

Assim, a omissão do Município resultou diretamente no agravamento do risco à saúde pública e, consequentemente, causou o dano à autora, restando evidenciada a responsabilidade civil do Estado e o dever de reparação.

Configurada, portanto, a omissão específica da Administração Pública, já que o Município de Viana tinha o poder-dever de fiscalizar o local, tornando-o mais seguro e menos insalubre, ou, ao menos, cobrar dos responsáveis atuação de modo a dirimir a situação.

Acerca do tema preleciona Sergio Cavalieri Filho:

Em síntese,
na omissão específica o dano provém diretamente de uma omissão do Poder Público;
na omissão genérica,

o comportamento omissivo do Estado só dá ensejo à responsabilidade subjetiva quando for concausa do dano juntamente com a força maior (fatos da natureza), fato de terceiro ou da própria vítima.
1

Considerando o conteúdo probatório constante dos autos, é possível inferir, especialmente a partir do depoimento do Secretário Executivo do Município de Viana, Senhor Marcos Felipe da Costa, que a Prefeitura tinha conhecimento da situação na área, vejamos o que foi relatado:

“(...) que ao investigarem os fatos, a PMV não localizou documentos de que o valão teria sido aberto por ela ou sob sua autorização; que Jonaci de Tal já foi Secretário Municipal, mas, ao tempo dos fatos, era Vereador em Viana; que a Secretaria responsável pela intervenção no valão é a de Serviços Urbanos; que em razão de não pertencer a tal Secretaria, não sabe dizer o que tem sido feito no local;
que
a
PMV tomou ciência do
s
fatos, em outubro de 2013 (fl. 23) tendo, na época, encaminhado o fumacê e uma máquina para proceder à limpeza do local
; Dada a palavra à Procuradora do Município, às perguntas respondeu que: não é comum à Secretaria de Obras fazer esse tipo de escavação; que Antonio Carlos Santana, operador de máquina há mais de 30 anos na PMV, disse ao depoente que um ‘tal de Bola 8 havia feito a escavação’; que o local dos fatos é um vale, muito úmido, onde não devia haver edificações; (...)”.

Por sua vez o operador de máquinas da Prefeitura, Senhor Antonio Calos Santana, aduziu que:

“(...) que quem efetuou a escavação que resultou na vala foi o ‘pessoal do Bola 8’, responsável pela exploração do campo de futebol;
que atendendo a reclamação de fl. 23, compareceu ao local com uma retroescavadeira, fazendo intervenção e limpeza para escoamento da água que se encontrava represada no local; que essa intervenção não daria solução ao problema, mas proporcionou o escoamento da água que lá estava
; que na época, era despejado esgoto no local; que não sabe mais o que aconteceu, pois não é sua atribuição; (...)”

Incontestável, portanto, que o ente público tinha conhecimento das valas irregulares, inclusive intervindo no local em resposta à reclamação da representante da autora, conforme se verifica à fl. 23, corroborado pelo depoimento do funcionário responsável pela escavação da área. Como já enfatizado anteriormente, a questão não foi completamente resolvida.

Dito de outro modo, muito embora a obra não tenha sido executada diretamente pelo Ente Público, este, ao tentar solucionar a demanda, inclusive utilizando maquinário da Prefeitura no local, deveria ter realizado o serviço de maneira adequada. Sua atuação foi insuficiente, embora tenha havido conhecimento da situação, o que configurou o não cumprimento do dever de fiscalização e a não correção da irregularidade de forma tempestiva.

Ora, com o aumento da proliferação de mosquitos na área, é completamente plausível a tese da autora de que os mosquitos eram oriundos do local.

Inclusive em depoimento, resta cristalino que na área não havia a ocorrência de situação semelhante antes da realização da obra, senão vejamos o relatado pelo Senhor Moacir Manoel dos Santos: “que antes da abertura da vala não existia foco de mosquito, mas depois passou a aparecer muito mosquito, cobras e ratos no local”.

Desse modo, como exposto, o Município deixou de agir para evitar o resultado danoso, o que acarreta o dever de indenizar os danos efetivamente sofridos pela autora, à luz dos artigos 186, 927 e 940 do CC.

Nesse contexto, comprovados o dano, a omissão deliberada do ente público e o nexo de causalidade, resta caracterizada a responsabilidade do Município, bem como o consequente dever de reparação.

Em relação ao valor estipulado para os danos morais, a corrente tradicional defende que a reparação deve contemplar dois aspectos: um caráter compensatório para a vítima e outro punitivo para o ofensor.

No entanto, a doutrina contemporânea, a partir de novas discussões, introduz elementos adicionais relevantes para o arbitramento equitativo da indenização.

Entre esses elementos, destacam-se a gravidade do fato e suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a eventual culpa concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor e as circunstâncias pessoais da vítima.

In casu,
a autora em tenra idade devido às picadas teve que ser internada por quase uma semana fazendo tratamento e uso de medicamentos, além do evidente desconforto que as lesões causaram, haja vista as imagens presentes nos autos, pelo que entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo primevo para fins de indenização por dano moral de R$ 3.000,00 (três mil reais) é compatível com o caso e proporcional ao dano experimentado.

Pelo exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil – 14. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 293.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.